Tribunal: TJSP
Processo: 1100320-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. Ação que visa à declaração de nulidade da assembleia. Reconvenção que pretende a retirada dos armários da garagem. Sentença de parcial procedência dos pedidos da ação principal e improcedência dos pedidos da reconvenção. Apelo das partes. Infração às normas da Convenção de Condomínio e aos artigos 1.333 e 1.336 do Código Civil. Assembleia Geral Ordinária que foi

Ementa:
ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. Ação que visa à declaração de nulidade da assembleia. Reconvenção que pretende a retirada dos armários da garagem. Sentença de parcial procedência dos pedidos da ação principal e improcedência dos pedidos da reconvenção. Apelo das partes. Infração às normas da Convenção de Condomínio e aos artigos 1.333 e 1.336 do Código Civil. Assembleia Geral Ordinária que foi convocada para que fosse votada a adequação dos armários colocados na garagem, e não sobre a sua permanência ou retirada do local. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000703132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100320-42.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
PEDRO FRANCO DE CAMPOS e MARIA IVANY BICCARI FRANCO DE
CAMPOS, é apelado/apelante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANACÁ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso dos
autores e negaram provimento aos recursos da rés. V. U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100320-42.2017.8.26.0100
Aptes/Apdos: Pedro Franco de Campos e Maria Ivany Biccari Franco de Campos
Apelado/Apelante: Condomínio Edifício Manacá
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 8.645
ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. Ação que visa à
declaração de nulidade da assembleia. Reconvenção que
pretende a retirada dos armários da garagem. Sentença de
parcial procedência dos pedidos da ação principal e
improcedência dos pedidos da reconvenção. Apelo das partes.
Infração às normas da Convenção de Condomínio e aos artigos
1.333 e 1.336 do Código Civil. Assembleia Geral Ordinária
que foi convocada para que fosse votada a adequação dos
armários colocados na garagem, e não sobre a sua permanência
ou retirada do local. Sentença mantida. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
Recorrem as partes contra r. sentença proferida a fls.
213/218, que julgou procedentes os pedidos principais e improcedentes os
pedidos da reconvenção para: (i) anular o Item 05 da Assembleia Geral
Ordinária ocorrida no dia 19 de junho de 2017, bem como a ata dela
proveniente; e (ii) reconhecer o direito dos autores de permanecer com os
armários e demais mobiliários mantidos na garagem do condomínio, até
que os condôminos deliberem, em assembleia convocada para tal fim,
sobre a retirada definitiva ou padronização dos armários.
Sustentam os autores (fls. 233/243), em suma, que
possuem direito adquirido à manutenção dos armários na garagem.
Pretendem, também, a majoração do valor fixado a título de honorários de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sucumbência.
Por sua vez, alega o condomínio réu (fls. 244/262), em
síntese, que deve ser observada a convenção de condomínio, a qual proíbe
a colocação de armários na garagem. Requer, pois, a reforma da r. sentença
e a consequente procedência da reconvenção.
Contrarrazões a fls. 274/277 e 278/289.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 292).
É o relatório.
Os recursos de apelação preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III,
ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
Trata-se de ação ajuizada por Pedro Franco de Campos
e Maria Ivany Biccari Franco de Campos que visa à declaração de nulidade
da Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de junho de 2017, que
determinou a retirada dos armários da garagem.
De acordo com a versão da inicial, o ato convocatório
da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 19 de junho de 2017
contemplava como ordem do dia a deliberação para mera adequação dos
armários da garagem, mas foi aprovada, pela maioria dos presentes, a
retirada de todos os armários e demais objetos existentes na garagem do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
edifício, no prazo de 90 dias, sendo permitida apenas a permanência de
bicicletas. Entendem os demandantes que tal item constante da ata da
referida assembleia é nulo, em razão de abusividade da deliberação.
De outra parte, o condomínio réu ajuizou reconvenção,
visando à condenação dos autores à retirada dos armários da garagem, haja
vista que há vedação expressa a esse respeito na convenção de
condomínio.
O Juízo a quo julgou procedentes os pedidos da ação
principal e improcedentes os pedidos da reconvenção por entender que
houve abusividade com relação à questão votada na assembleia, uma vez
que a convocação não se tratava de retirada dos armários da garagem, mas
apenas de sua adequação.
A r. sentença deve ser mantida.
A respeito da utilização das vagas de garagem, há de
se evocar o art. 1.336 do Código Civil, que dispõe ser dever do condômino
“dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as
utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos
possuidores, ou aos bons costumes”.
Obviamente que sua utilização deve se dar consoante
os usos e costumes, para os fins a que foram destinadas, mas também em
estrita observância às normas regulamentares do condomínio edilício.
Sobre esse ponto, a Convenção do Condomínio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Edifício Manacá estabelece, em seu artigo 5o, “b”, que:
“As garagens destinam-se exclusivamente para o
estacionamento de automóveis de passageiros, peruas ou caminhonetes
para cargas ligeiras dos proprietários, compromissários-compradores ou
inquilinos, sendo vedado o seu uso para outra finalidade” (fls. 35).
Ressalte-se, por oportuno, que a convenção que
constitui o condomínio edilício é obrigatória para todos os titulares de
direitos sobre as unidades, em conformidade com o disposto no artigo
1.333 do Código Civil.
Assim sendo, a simples leitura da convenção já deixa
claro que a utilização da garagem para colocação de armários configura
conduta contrária à Convenção do condomínio, o que não pode ser
permitido, sob pena de patente violação ao Código Civil.
Sobre o tema, cumpre ressaltar que não poderia a
assembleia dispor de modo distinto daquele previsto na convenção de
condomínio, salvo se a assembleia fosse realizada com a finalidade
específica de alterar a convenção de condomínio, nos termos do artigo
1.351 do Código Civil, o que não é o caso.
Quanto ao mais, a Assembleia Geral Ordinária foi
convocada para que fosse votada a adequação dos armários colocados na
garagem, e não sobre a sua permanência ou retirada do local, razão pela
qual o Magistrado de primeiro grau reconheceu o direito dos autores de
permanecer com os armários e demais mobiliários mantidos na garagem do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condomínio.
A propósito, não se afirma, de forma alguma, que os
armários não podem, no futuro, ser retirados da garagem. Basta que isso
seja decidido pela maioria dos condôminos em assembleia, bem como que
do edital que a convoque conste expressamente o assunto como questão a
ser deliberada pelos condôminos.
Por tudo quanto antes exposto, é de rigor a
manutenção da r. sentença.
Por fim, como as partes apresentaram contrarrazões,
faz-se necessária a incidência da hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a
fixação dos honorários em favor do patrono do condomínio réu em R$
500,00 e a majoração dos honorários a favor do patrono dos autores para
R$ 1.000,00.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora